Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Benefícios extramuros. Faltas disciplinares.
1 - Os benefícios extramuros dependem da análise subjetiva e pormenorizada das condições pessoais do socioeducando, devendo ocorrer de forma gradual, em atenção ao processo ressocializador.
2 - Mantém-se a suspensão das saídas teste e sistemáticas do adolescente que cumpre medida socioeducativa de internação por ato infracional grave - equiparado a roubo - e, no curso da execução, comete faltas disciplinares – duas de natureza grave, duas médias e uma leve -, a última há dois meses.
3 - Agravo não provido.